Tribunal: STF
Processo: RE 101399
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
ICM. ESTABELECIMENTO BANCARIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. - RAZOAVEL E O
ENTENDIMENTO DE QUE O ESTABELECIMENTO BANCARIO NÃO SE EQUIPARA AO
CONTRIBUINTE DO ICM, PARA SUJEITAR-SE A PAGAMENTO DE IMPOSTO PELA
EPISODICA OPERAÇÃO REALIZADA EM DAÇÃO DE PAGAMENTO, POR DEVEDOR
PIGNORATICIO, DE UM LOTE DE MERCADORIAS (SÚMULA 400). - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.